Tribunal: TJSP
Processo: 0002582-81.2016.8.26.0108
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – Preliminar – Alegação de ausência de dolo – Questão que se confunde com o mérito – Pleito absolutório – Impossibilidade – Materialidade e autoria insofismáveis – Elemento subjetivo da conduta que decorre das circunstâncias fáticas que enlaçam o caso – Pleito de desclassificação – Descabimento – Fatos que se amoldam ao tipo penal descrito no art.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – Preliminar – Alegação de ausência de dolo – Questão que se confunde com o mérito – Pleito absolutório – Impossibilidade – Materialidade e autoria insofismáveis – Elemento subjetivo da conduta que decorre das circunstâncias fáticas que enlaçam o caso – Pleito de desclassificação – Descabimento – Fatos que se amoldam ao tipo penal descrito no art. 180, do CP – Pena privativa de liberdade bem dosada – Multa substitutiva, porém, reduzida porque não fundamentada sua elevação na origem – Regime mais brando mantido. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002582-81.2016.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante FELIPE
GREGÓRIO SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, tão somente a fim de reduzir a multa substitutiva para 10 dias-
multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. V.U , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002582-81.2016.8.26.0108 -Voto no
2
Apelação Criminal n.o 0002582-81.2016.8.26.0108
Comarca: Cajamar
Apelante: Felipe Gregório Santana
Apelado: Ministério Público do Estado do São Paulo
Magistrado: Gina Fonseca Correa
Voto n.o 33911
APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO DOLOSA Preliminar
Alegação de ausência de dolo Questão que se confunde com o
mérito Pleito absolutório Impossibilidade Materialidade e
autoria insofismáveis – Elemento subjetivo da conduta que
decorre das circunstâncias fáticas que enlaçam o caso Pleito de
desclassificação Descabimento Fatos que se amoldam ao tipo
penal descrito no art. 180, do CP Pena privativa de liberdade
bem dosada Multa substitutiva, porém, reduzida porque não
fundamentada sua elevação na origem Regime mais brando
mantido. Recurso parcialmente provido.
Vistos,
Pela r. sentença a fls. 214/220, Felipe Gregório
Santana foi condenado à pena de 01 ano e 02 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, mais 11 dias-multa, no
piso legal, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,
mais multa de 03 salários mínimos.
Inconformada,
apela
a
defesa.
Sustenta,
preliminarmente, que a sentença é nula, porque ausente o
elemento
subjetivo
da
conduta.
No
mérito,
requer a
absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Quando
não, almeja a desclassificação para o crime previsto no art.
169, do Código Penal (Apropriação de coisa havida por erro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002582-81.2016.8.26.0108 -Voto no
3
caso fortuito ou força da natureza). Subsidiariamente, objetiva
a redução da pena de multa substitutiva, em razão de suas
parcas condições financeiras (fls. 234/238).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
242/244),
subiram os autos e o Ilustre Procurador de Justiça Antônio
Carlos Gasparini opinou pelo parcial provimento do recurso, a
fim de que seja reduzida
É o relatório.
De início, cabe assinalar que a matéria suscitada
como preliminar se confunde com o mérito, e com ele será
analisada.
Segundo a denúncia, no dia 29 de junho de 2016,
por volta das 9h, na Rua Vereador Joaquim Soares de Araújo,
483, Jordanésia, Cajamar, o apelante recebeu e transportou,
em proveito próprio, celular da marca Motorola, que sabia ser
produto de crime.
Consta que, no dia 24 de abril de 2016, na cidade
de São Paulo, a vítima Regiane Moreira da Silva, foi abordada
por dois agentes, os quais subtraíram seu celular e se
evadiram. No dia 29 de junho do mesmo ano, Policiais
Militares abordaram o réu e, em revista pessoal, encontraram
o celular acima descrito, constatando que se tratava de
produto de roubo, circunstância da qual o acusado tinha
ciência.
A materialidade é certa e decorre, especialmente,
do auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002582-81.2016.8.26.0108 -Voto no
4
ocorrência (fls. 16/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19),
tudo em consonância com a prova oral coligida.
Certa, também, a autoria e o elemento subjetivo
da conduta.
Em
seu
interrogatório,
o
apelante
afirmou
desconhecer a origem espúria do celular. Disse que sua mãe
achou o aparelho na rua e lhe deu (fls. 11 e arquivo
audiovisual).
Ambos os policiais militares prestarem firmes
depoimentos no sentido de que, durante patrulhamento, o
acusado apresentou certo nervosismo, motivo pelo qual foi
abordado. Em seu poder, encontraram um celular, cuja
origem verificou-se ser criminosa (roubo). O policial Amauri
acrescentou que o réu somente apresentou versão que de que
a mãe encontrara o celular na rua após a consulta e
verificação de que se tratava de produto de crime (arquivo
audiovisual).
Pois bem, colhidas estas provas, verifica-se que a
condenação era mesmo medida de rigor.
Inicialmente, porque o réu sequer logrou fornecer
maiores dados acerca do eventual encontro do celular, quando
poderia, no mínimo, arrolar a própria mãe para confirmar a
estória apresentada.
Com efeito, especialmente no delito de receptação,
é dever daqueles em cuja posse foi encontrado o bem oriundo
de crime apresentar justificativa verossímil para tanto, o que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002582-81.2016.8.26.0108 -Voto no
5
in casu, repise-se, não se verificou.
Em pertinência ao tema:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em
se cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do
Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a
importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra
razão que a jurisprudência, de forma reiterada e
unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da
res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é
perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo
crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens
de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e
palpável
a
respeito
do
fato”
(Ap.
no
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j. em
10.11.2011).
Nessa
conformidade,
as
circunstâncias
que
envolveram o desenrolar da infração permitem extrair a
existência de dolo na conduta do apelante, não obstante a
dificuldade em se provar a ciência da origem ilícita em crimes
desse jaez, motivo pelo qual, uma vez presente o dolo,
impossível o acolhimento da tese absolutória ou da
desclassificatória.
Quanto ao mais, assiste parcial razão à combativa
defesa.
A pena-base foi corretamente elevada frente aos
maus antecedentes ostentados pelo réu (fls. 204), tornando-
se definitiva à míngua de outros fatores modificativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002582-81.2016.8.26.0108 -Voto no
6
Também incensurável, porque em benefício da
defesa, a substituição por restritiva de direitos, motivo pelo
qual fica mantida a prestação de serviços à comunidade.
De outro vértice, a pena de multa substitutiva
deve ser reduzida. Isso porque, a multa cumulativamente
aplicada com a pena privativa de liberdade foi estabelecida
em seu valor unitário mínimo, dadas as parcas condições
financeiras do réu, porém, sem qualquer motivação, a multa
substitutiva foi estabelecida em 03 salários mínimos, o que
não e afigura razoável.
Portanto,
reduz-se
a
multa
aplicada
em
substituição à pena privativa de liberdade para 10 dias-
multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, tão somente a fim de reduzir a
multa substitutiva para 10 dias-multa, no valor unitário
de 1/30 do salário mínimo.
CAMILO LÉLLIS
Relator